Tribunal: TJES
Processo: 5007459-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007459-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO CURTINHAS TEIXEIRA

AGRAVADO: FLAVIA ENDLICH PEREIRA BASTOS LOPES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO. SOLIDARIEDADE DA OBRIGAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONTRA UM DOS DEVEDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LEONARDO CURTINHAS TEIXEIRA contra decisão da 2ª Vara Cível de Serra/ES que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de cumprimento de sentença movido por FLAVIA ENDLICH PEREIRA BASTOS LOPES, decorrente de ação de reparação de danos por acidente de trânsito. O agravante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação e prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação;
(ii) verificar se houve a prescrição da pretensão executória em relação ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida é fundamentada, ainda que de forma concisa, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo Tema 339 da Repercussão Geral do STF, sendo desnecessária a análise exaustiva de todas as alegações das partes.

A solidariedade da obrigação indenizatória, reconhecida nos autos, implica que a interrupção da prescrição em relação a um dos devedores solidários aproveita aos demais, nos termos dos arts. 202, I, e 204, § 1º, do Código Civil.

A interrupção da prescrição ocorreu com o despacho que ordenou a citação da empresa TOT LUBRIFICANTES, em 14.03.2006, reiniciando o prazo prescricional de três anos, o qual não havia transcorrido quando medidas executivas foram requeridas contra o agravante em 03.03.2009.

A prescrição intercorrente não se aplica ao caso, pois não houve inércia injustificada da exequente, e a intimação pessoal do credor, exigida para a configuração da prescrição intercorrente, não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação concisa da decisão judicial atende aos requisitos constitucionais, desde que aborde as questões essenciais para a solução da controvérsia.

A interrupção da prescrição contra um devedor solidário aproveita aos demais, conforme o disposto nos arts. 202, I, e 204, § 1º, do Código Civil.

A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor após intimação pessoal para impulsionar o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Código Civil, arts. 202, I, 204, § 1º e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 339 da Repercussão Geral.

STJ, REsp nº 1.354.332/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.05.2013.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.233.976/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.10.2023.

STJ, AgRg no AREsp nº 131.359/GO, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.11.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO CURTINHAS TEIXEIRA
contra a r. decisão digitalmente reproduzida no evento ID. n.º 8617812, proferida pelo d.
J
uízo da 2ª Vara Cível de Serra/
ES
, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0903770-28.2003.8.08.0048, instaurado por
FLAVIA ENDLICH PEREIRA BASTOS LOPES
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

Nas
razões recursais
apresentadas no
ID 8617799, o agravante alega, em síntese, que: (I) a decisão é nula por ausência de fundamentação; (II) alegou a ocorrência de prescrição da pretensão executória, tema que é perfeitamente possível de ser suscitado em exceção de pré-executividade.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso
para declarar nula a decisão, ou, superada esta hipótese,
“
reformar a decisão, recebendo e julgando procedente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição executória em face do
executado Leonardo Curtinhas Teixeira, e via de consequência extinto o processo
com resolução do mérito, com a determinação de desbloqueio de valores
porventura ocorridos, bem como a suspensão das ordens de bloqueio nas suas
contas bancárias e de qualquer ato expropriatório, inclusive as enviadas via
RENAJUD, INFOJUD ou qualquer outro sistema auxiliar da Justiça
”
.

Em decisão acostada ao ID
8881652
, foi
in
deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

C
ontrarrazões
no ID 9600707 pelo desprovimento do recurso
.

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a anal
isar as suas razões.

Ao que se depreende, nos autos de origem
, cuida-se de cumprimento de sentença proposto por FLAVIA ENDLICH PEREIRA BASTOS LOPES em face do agravante, após sagrar-se vencedora em demanda relativa a acidente de trânsito, ocasião em que o seu veículo fora abalroado por caminhão pertencente à empresa TOT LUBRIFICANTES, conduzido pelo ora agravante.

Verifica-se que a agravada, após intimada da descida dos autos deste Tribunal em 10.06.2005, inicialmente promoveu o cumprimento de sentença apenas em face da requerida TOT LUBRIFICANTES (vide petição de fls. 134/136), na data de 18.07.2005.

A tentativa de intimação da empresa TOT LUBRIFICANTES foi infrutífera, pois, consoante certificou o
Sr. Oficial de Justiça
, a empresa encerrou as suas atividades (fl. 148-v.º).

Posteriormente, em 03.03.2009, a exequente reitera a necessidade de intimação dos executados, dessa vez, fazendo menção expressa ao agravante LEONARDO CURTINHAS TEIXEIRA, requerendo a penhora online via
sistema
BacenJud.

Verifica
-se que, desde então, a exequente priorizou a execução do crédito em desfavor da pessoa jurídica e de seus sócios, requerendo, em
ao
menos três oportunidades, a desconsideração da personalidade jurídica, tendo os pedidos sido indeferidos.

Em 20.06.2023, a exequente pleiteou a realização de novas pesquisas de ativos financeiros em nome dos executados, inclusive do agravante, pedido que restou deferido e resultou no bloqueio de R$ 428,46 (quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e quarenta e seis centavos) em conta do agravante.

Diante de tal circunstância, apresentou exceção de pré-executividade alegando a prescrição da pretensão executória, pois a exequente inicialmente teria se voltado apenas contra a TOT LUBRIFICANTES, tendo requerido medidas executivas em desfavor do agravante apenas em 04.03.2009, quando já decorridos mais de 3 (três) anos desde o trânsito em julgado, em caso de ação de reparação civil por danos causados por acidente de trânsito (art. 206, § 3º, inciso V, Código Civil.

Ao apreciar a exceção, o d.
M
agistrado de primeiro grau consignou:

“
Em não sendo a matéria ventilada pelo executado, ora excipiente, evidente ou sendo caso que necessite de uma verificação mais detalhada e cuidadosa do juiz, com exame de provas, não dizendo respeito a aspectos formais do título executivo, não se mostra adequada a exceção de pré-executividade.

[...]

Assim, da análise da presente exceção de pré-executividade, verifico que as matérias nela aventadas não se mostram adequadas para a via eleita, de forma que não é possível seu acolhimento.
”

Quanto à alegada nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação, não assiste razão ao recorrente.

A
decisão, ainda que concisa,
enfrenta as
questões necessárias à elucidação da controvérsia
de
forma clara, com razões suficientes ao livre convencimento motivado, e consoante definido pelo STF no Tema 339 da Repercussão Geral
1
, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos.

Ato contínuo, c
onsoante disposto na decisão de ID 8881652, c
onquanto a exequente tenha voltado a sua pretensão executória, inicialmente, somente em face da empresa TOT LUBRIFICANTES (18.07.2005), vale ressaltar que a obrigação de indenizar fixada em desfavor das partes requeridas/executadas é solidária (REsp n.º 1.354.332 - SP), tendo a exequente optado, como o autoriza o art. 264 do Código Civil, por apresentar o cumprimento de sentença em face do devedor que reuniria, à época, maiores condições de satisfazer o crédito.

Ao ter deflagrado o cumprimento de sentença em face da TOT LUBRIFICANTES, o despacho do
J
uízo que ordenou a citação da executada para pagamento ocasionou a interrupção da prescrição, na forma do art. 202, inciso I, do Código Civil. E, como cediço, por força do art. 204, § 1º, do Código Civil, a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e
também os
seus herdeiros. No mesmo sentido, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. FIADORES. ART. 513, § 5º, DO CPC/2015. ARGUMENTOS DISSOCIADOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ARTS. 97, 198, 199, 202, I, V E VI E PARÁGRAFO ÚNICO, E 203 DO CC/2002. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FIADORES QUE SE OBRIGARAM COMO DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PREJUÍZO. ART. 204, § 1º, DO CC/2002. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4.
Nos termos do art. 204, § 1º, do CC/2002, quando o contrato previr a solidariedade entre o devedor principal e o fiador, a interrupção da prescrição operada contra o devedor principal prejudica o fiador.
Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. AgInt no AREsp n. 2.233.976/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Dessa forma, ao ter sido interrompida a prescrição pelo despacho de fls. 145/146, de 14.03.2006, o prazo prescricional de três anos voltou a fluir a partir desta data (art. 202, parágrafo único, Código Civil), decorrendo em 15.03.2009.

Neste caso, como dito, a exequente também requereu medidas executivas em desfavor do ora agravante em 03.03.2009, ou seja, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente.

Além disso, neste exame
superficial
, constata-se que a hipótese não se enquadra propriamente como de prescrição intercorrente, pois, como
se sabe
, esta se verifica quando o exequente, intimado a dar andamento ao processo, permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão material. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1.
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte.
Precedentes. 2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 26/11/2014).

Tal entendimento, há muito consolidado no STJ, foi ratificado no Incidente de Assunção de Competência n.º 01, no bojo do qual, dentre outras teses, fixou-se a seguinte:

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Assim, nesta análise superficial
própria do recurso de agravo de instrumento
, observa-se que
foi acertada a r. decisão recorrida,
notadamente se considerada a solidariedade da obrigação.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

1
Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.